Tribunal: TJSP
Processo: 1010838-64.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de nulidade de dois contratos de crédito pessoal - Empréstimos firmados em nome da autora, pessoa incapaz para os atos da vida civil, eis que portadora de retardo mental grave e Síndrome de Down, por pessoa (sua genitora) que não tinha os indispensáveis poderes de representação – Contratação de produtos e serviços bancários que é ato formal que demanda

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de nulidade de dois contratos de crédito pessoal - Empréstimos firmados em nome da autora, pessoa incapaz para os atos da vida civil, eis que portadora de retardo mental grave e Síndrome de Down, por pessoa (sua genitora) que não tinha os indispensáveis poderes de representação – Contratação de produtos e serviços bancários que é ato formal que demanda a efetiva participação e manifestação expressa de vontade do contratante, sem qualquer tipo de vício - Instituições financeiras que não podem permitir a contratação de mútuos por terceiros, sem os indispensáveis poderes de representação – Empréstimos pessoais declarados nulos com determinação de repetição simples, e não em dobro, dos valores indevidamente descontados da conta da autora - Dever da demandante de devolver o valor dos empréstimos indevidamente depositados em sua conta (arts. 876 e 884 do Código Civil), de modo a evitar o enriquecimento ilícito às custas do banco réu – Indenização por dano moral que deve ser arbitrada segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Quantum indenizatório reduzido de R$15.000,00 para R$10.000,00 em razão das peculiaridades do caso examinado - Procedência parcial redimensionada nesta instância ad quem - Recurso provido em parte.